Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-17.2021.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA GUSMAO DOS ANJOS BARROSO - CPF: 054.693.791-83 (RECORRENTE), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002214-17.2021.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

BRUNA GUSMAO DOS ANJOS BARROSO

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO AS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente BRUNA GUSMAO DOS ANJOS BARROSO postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 264,88 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.Ao analisar o contrato anexado ao ID n. 127262416, ao olho desse magistrado não é possível afirmar de forma inequívoca de que a assinatura lançada no documento seja fraudulenta, a justificar a declaração da nulidade da contratação.

3.
Nesse sentido, entendo que a documentação necessita passar por perícia especializada para atestar se a assinatura de fato não pertença a Recorrente, a viabilizar a caracterização do ato ilícito.

4
.Ademais, como a Recorrente trouxe aos autos comprovantes de endereço que comprova que na data da contratação não residia em Cuiabá é suficiente para ensejar a dúvida na assinatura lançada ao contrato.

5.
Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia, o que resta evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

6
.Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente BRUNA GUSMAO DOS ANJOS BARROSO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022